Tribunal: TJMT
Processo: 1018695-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018695-70.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão n.o 1031228-35.2021.8.11.0041, movida em face de DELASIMA APARECIDA DE PAULA FURTUOSA, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia; todavia, proibiu a sua retirada da Comarca, a fim de salvaguardar o prazo da purgação da mora pela devedora/Agravada.
Inconformado, o Banco Agravante requer a reforma da decisão, ao argumento de que o prazo para purgação da mora é contado em dias corridos, e que o início da contagem se dá a partir da execução da medida liminar, sendo desnecessária a citação da devedora fiduciante.
Sustenta que “não sendo observado o prazo legal para purgação da mora pela Agravada, a posse e propriedade do veículo deve ser consolidada desde logo no patrimônio do credor-fiduciário, isto porque não foi paga a dívida no prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao cumprimento da liminar”.
Aduz que não há falar em impedimento de remoção do bem por prazo superior àquele disposto para fins de purgação da mora.
Por derradeiro, aduz que a decisão merece reforma, pois além de ferir a legislação vigente, gera risco de dano grave e de difícil reparação.
Sob tais argumentos, requer seja agregada a suspensividade ao recurso para, desde logo, sobrestar a decisão vergastada na origem. No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão objurgada.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo, ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar "a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável" (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Portanto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
É consabido, também, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o, do Decreto-lei no 911/69.
Os parágrafos 1o e 2o do mesmo art. 3o do Decreto-Lei 911/69, estabelecem que é necessário aguardar o prazo de purgação da mora para que, caso não haja o adimplemento da dívida, o credor fiduciário seja consolidado na posse plena e exclusiva do bem.
Com efeito, muito embora a legislação de regência nada mencione a respeito da possibilidade da retirada do veículo do local onde foi apreendido, tenho que é imperioso aguardar o transcurso do prazo para eventual purgação da mora, o qual é contado em dias úteis, de modo que, somente depois desse período, caso a devedora não quite o saldo pendente, o credor fiduciário poderá dispor livremente do bem.
Desse modo, neste juízo de cognição sumária, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Banco Agravante, assim como não visualizo o perigo de dano ou improvável reparação decorrente da manutenção da decisão invectivada até o exame do mérito deste recurso.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora